Tribunal: TJDFT
Processo: 0729292-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729292-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: BIOPAR PRODUCAO DE BIODIESEL PARECIS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para contrarrazões (ID 38676126), com esteio no art. 1.23, §2o, do CPC. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2022 16:29:02. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador